Tribunal: STF
Processo: HC 75783
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: - Crime contra a honra de Comandante de Comando
Aéreo Regional, em razão do exercício dessa função (art. 9º, III, d,
do C.P.M.).
A inviolabilidade conferida ao advogado pelo art. 133
da Constituição encontra limite na lei e protege a liberdade de
debate entre as partes, sem estender-se à ofensa irrogada ao
magistrado, o mesmo sucedendo em relação à autoridade que dirija
processo administrativo.